Tribunal: STF
Processo: HC 181184
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Graciane Lopes da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.837.960/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso especial interposto por Graciene Lopes da Silva em face de acórdão assim ementado: 
    […]
    Nas razões do especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, aponta a recorrente violação dos arts. 76, §§ 4° e 6°, e 89, ambos da Lei 9.099/95. 
    Argumenta, em síntese, ser inaplicável à suspensão condicional do processo os regramentos estabelecidos para a transação penal, especialmente quanto à limitação temporal de 5 anos para a concessão de novo benefício, na hipótese de cometimento de nova infração. Alega, ainda, tratar-se de aplicação de analogia in malam partem. 
    Requer o provimento do recurso especial para afastar a aplicação analógica do art. 76, §§ 4° e 6°, da Lei 9.099/95 ao instituto da suspensão condicional do processo. 
    Apresentadas contrarrazões e inadmitido o recurso, foi interposto agravo, o qual foi convertido em recurso especial. 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo improvimento do recurso especial. 
    É o relatório. (eDOC 2, p. 32)
    No STJ, o recurso especial não foi provido.
    Nesta Corte, a DPU argumenta que “não se pode criar, como instituído no acórdão ora combatido, medida penalizadora em desfavor do réu sem o devido suporte em lei, utilizando-se, para tanto, do instituto da analogia in malam partem. […] Certo é que a legislação, através da Lei 9099/95, apenas previu limitação temporal de 05 anos para concessão de novo benefício para a transação penal, permanecendo silente quanto a suspensão do processo.” (eDOC 1, p. 4)
    É o relatório.
    Decido.
    A controvérsia posta neste writ reside na insurgência da DPU, quanto à impossibilidade de concessão de novo sursis no prazo de cinco anos, nos termos do art. 76, §§4º e 6º, e 89, ambos da Lei 9.099/95.
    Ao julgar o recurso especial, assim se pronunciou o STJ:
    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de que o limite temporal de 5 anos, previsto à transação penal, aplica-se à suspensão condicional do processo. (eDOC 2, p. 35)
    O entendimento a que chegou o STJ, mutatis mutandis, não diverge da jurisprudência desta Corte, verbis:
    PROCESSO CRIMINAL. Suspensão condicional. Transação penal. Admissibilidade. Maus antecedentes. Descaracterização. Reincidência. Condenação anterior. Pena cumprida há mais de 5 (cinco) anos. Impedimento inexistente. HC deferido. Inteligência dos arts. 76, § 2º, III, e 89 da Lei nº 9.099/95. Aplicação analógica do art. 64, I, do CP. O limite temporal de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, aplica-se, por analogia, aos requisitos da transação penal e da suspensão condicional do processo. (HC 86.646, Rel. Cezar Peluso, Primeira Turma, 9.6.2006)
    Como se vê, acertou o Juízo de primeiro ao registrar que, em caso de novo cometimento de delito, no período de cinco anos, à paciente não poderá ser ofertada nova suspensão condicional do processo, tal como ocorre com a transação penal.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente